Tribunal: TJSP
Processo: 2255697-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não acolhimento. Artigo 134, § 3o, do CPC, que se refere ao processo de conhecimento, deixando clara a intenção do legislador em não abranger o rito da execução. Precedentes deste C. Tribunal de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não acolhimento. Artigo 134, § 3o, do CPC, que se refere ao processo de conhecimento, deixando clara a intenção do legislador em não abranger o rito da execução. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.